Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734761-15.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: LAIRTON FERNANDES MIRANDA II D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por pureza &amp; cia ltda – me e LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de LAIRTON FERNANDES MIRANDA II: “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Inicialmente, em que pese a manifestação do exequente, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida a qualquer tempo. Com efeito, nos autos do processo no 0742669-57.2020.8.07.0001, quem tem as mesmas partes, foi reconhecida a impenhorabilidade do bem em questão, por ser caracterizado bem de família. Nesse sentido, não há como prosseguir com a penhora em relação ao bem. Ante o exposto, determino a desconstituição da penhora realizada no ID 81278061. Preclusa esta decisão, promova-se o cancelamento da penhora no e-RIDF. Indique a exeqüente bem passível de penhora, em 05 dias, sob pena de extinção.” Os Agravantes sustentam que a matéria está preclusa porque o Agravado não impugnou a penhora do imóvel no momento processual oportuno. Salienta que não há prova de que se trata de bem de família. Acrescenta que a pluralidade de penhoras sobre o imóvel torna inócua a proteção que o Agravado pretende. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a constrição. Preparo recolhido (30320679 e 30320677). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris), tendo em vista que a impenhorabilidade do bem de família, que constitui matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, foi reconhecida no Processo 0742669-57.2020.8.07.0001. Também não se divisa risco de dano (fumus boni iuris), tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, o cancelamento da penhora está condicionado à preclusão, ou seja, não ocorrerá antes do julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator